Tribunal: TCU
Processo: 005.590/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2643/2021-TCU-Plenário Considerando que esta Corte, por meio do Acórdão 1778/2019-TCU-Plenário , julgou irregulares as contas do Sr. Ricarte de Freitas Junior, condenando-o em débito solidário com outros responsáveis e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei Orgânica do TCU; Considerando que também constou do referido decisum a seguinte deliberação: "9.6. autuar, para fins de eventual aplicação da sanção prevista no art. 60 da Lei 8.443/1992, processo apartado para examinar a gravidade dos fatos imputados ao sr. Ricarte de Freitas Júnior, devendo a unidade técnica diligenciar a 1a Vara de Sinop (seção judiciária de Mato Grosso) para que obtenha acesso às provas produzidas no âmbito da ação penal 0001563-26.2017.4.01.3603, sem prejuízo da pesquisa em outras fontes;" Considerando que a unidade técnica efetuou diligência para obter as provas produzidas no bojo da referida ação penal e que realizou consultas complementares à base de dados deste Tribunal; Considerando que os pareceres antecedentes (peças 123 a 126) são uníssonos no sentido de que não há, até o momento, novas provas no âmbito dessa ação penal capazes de agravar as imputações encampadas pelo Acórdão 1788/2019-TCU-Plenário ; e Considerando ser remota a probabilidade de que novos elementos com essas características venham a surgir no desfecho do processo penal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar atendida a orientação constante do subitem 9.6 do Acórdão 1788/2019-TCU-Plenário e arquivar o processo a seguir relacionado, dando-se ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.590/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ricarte de Freitas Junior (XXX.773.589-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sorriso - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.